Tribunal: TJMT
Processo: 1024928-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024928-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUCINDA CORREA CAMARINHO - CPF: 570.886.671-34 (APELANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ QUE A PROVA GRAFOTÉCNICA FOI INDEFERIDA – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É desnecessária a realização de perícia grafotécnica, tendo em vista a semelhança da assinatura lançada no contrato com as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela parte, inclusive com seu documento pessoal, permitindo, até mesmo para um leigo, a constatação da sua autenticidade, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

II – Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia, ou que houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da realização de pericia grafotécnica.

III - É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA LUCINDA CORREA CAMARINHO contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória e Inexistência de Débito c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, no 1024928-57.2021.8.11.0041 ajuizada pela ora apelante contra BANCO C6 S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que ao verificar seus proventos percebeu a existência de um empréstimo no valor de R$ 1.561,07 (mil quinhentos e sessenta e um reais e sete centavos), feito em 84 parcelas de R$ 39,62 (trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), sendo que não possui conhecimento da existência desse contrato.

Apresentada contestação, a instituição bancária juntou aos autos o contrato de empréstimo e o comprovante de deposito do valor supostamente emprestado.

Apresentada impugnação, foi requerida a realização de pericia grafotécnica, o que foi indeferido pelo juiz de piso.

Após analise dos autos, o Juiz julgou a ação improcedente da seguinte forma:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial. Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) que jamais entabulou o contrato de empréstimo; (ii) que a assinatura exposta no contrato é falsa; (iii) que houve cerceamento de defesa, já que o Juiz de piso negou a realização de pericia grafotécnica; (iv) com tais considerações requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA LUCINDA CORREA CAMARINHO contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória e Inexistência de Débito c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, no 1024928-57.2021.8.11.0041 ajuizada pela ora apelante contra BANCO C6 S.A.

A parte apelante alega que a sentença é nula, ante a não realização de perícia grafotécnica para apurar a veracidade da assinatura constante no contrato acostado aos autos.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que a assinatura do contrato é visualmente idêntica à assinatura exposta nos documentos pessoais da parte apelante.

Da mesma forma, observo que os valores contratados foram devidamente transferidos para a conta bancária da ora apelante.

Assim, é evidente que havendo contrato, bem como existindo comprovante de pagamento/deposito efetuado na conta bancária da ora apelante, resta dispensável a perícia grafotécnica.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM DOBRO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - A semelhança do desenho das letras na assinatura lançada no contrato, em cotejo com as demais assinaturas constantes de documentos apresentados pela própria apelante, permite a clara constatação da sua autenticidade, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.000851-2/001 - Rela Desa Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) - Julgamento em 20/05/2021 - Publicação no DJe em 21/05/2021).

Da mesma forma, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Preliminar rejeitada.

(...)

(TJMT, 2o CÂMARA CÍVEL, RAC 1001471-29.2020.8.11.0009, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 20 DE ABRIL DE 2022).

Ainda,

'RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA VIA VAREJO S/A. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário - “Contrato de Venda Financiada”, firmado entre a consumidora e a empresa VIA VAREJO S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquelas apostas na Procuração, RG e Termo de Audiência de Conciliação, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

(...)'
(TJMT, RI 1018681-51.2019.8.11.0002, RELATORA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, JULGADO EM 1 DE OUTUBRO DE 2020).

Ademais, em que pesem as argumentações recursais, verifico que a instituição bancaria apelada, diligentemente colacionou aos autos o comprovante de transferência do valor emprestado (id. 165038199 - Pág. 1), fl.s PDF 90.

Analisando tal documento, verifico que o valor foi transferido para a conta bancaria 254214, agencia 417, Bradesco, de titularidade do próprio apelante.

Portanto, deve a parte autora/apelante, deve arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10%, para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em função da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023